Tribunal: TJBA
Processo: 0505170-73.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 0505170-73.2017.8.05.0004 FORO: COMARCA DE ALAGOINHAS - 1ª VARA CRIMINAL ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: JOSANEI PIO SANTANA DEFENSORA PÚBLICA: REBECA SAMPAIO LIMA E SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DARIO KIST PROCURADORA DE JUSTIÇA: TANIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS ASSUNTO: ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL: REJEITADA. A ABORDAGEM POLICIAL FOI REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS, COM FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA PELA OBSERVAÇÃO DE UM VOLUME NA CINTURA DO RÉU, QUE PARECIA SER UMA ARMA DE FOGO, CONFORME DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA FORAM COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E PELA CONFISSÃO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. A ARMA APREENDIDA, UM REVÓLVER CALIBRE .38 COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, FOI CONFIRMADA POR LAUDO PERICIAL. PENA DE MULTA: MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO JUSTIFICA A DISPENSA DA PENA DE MULTA, QUE É DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA, CONFORME O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. CUSTAS PROCESSUAIS: NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº 0505170-73.2017.8.05.0004 da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA, sendo apelante JOSANEI PIO SANTANA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR